Tribunal: TJBA
Processo: 8057094-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057094-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DANILO FE SILVA

Advogado(s)
:
ISABEL CRISTINA FE SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA REMUNERADA, PARA CURSO DE DOUTORADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MORA ADMINISTRATIVA. DIREITO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, contra
a
decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por DANILO FÉ SILVA, servidor público, que deferiu liminar para autorizar seu afastamento remunerado, pelo prazo de 24 meses, visando à realização de curso de
D
outorado, no Programa de Pós-Graduação Multi-Institucional em Difusão do Conhecimento da UNEB, sob pena de multa mensal, equivalente à sua remuneração, em caso de descumprimento. O
Ente Público
alegou inexistência de direito subjetivo à licença remunerada, ausência de previsão orçamentária, afronta à legalidade e
à
separação dos Poderes, além de prejuízos à rede de ensino, em razão da carência de docentes.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se há direito subjetivo do servidor municipal à licença remunerada para cursar doutorado;
e
estabelecer se a concessão judicial da liminar implica indevida interferência no mérito administrativo, à luz da separação dos Poderes e do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública está vinculada ao dever de decidir os requerimentos administrativos de forma motivada e dentro de prazo razoável, sob pena de violar os princípios da eficiência e razoabilidade, conforme
o
previsto no art. 37,
caput
, da Constituição
da República
.

4. A ausência de resposta ao requerimento administrativo do servidor e o extravio do processo caracterizam mora administrativa injustificada, configurando omissão estatal relevante para concessão da tutela de urgência.

5. O art. 67, II, da Lei nº 9.394/96 (LDB) assegura aos profissionais da educação o direito a licenças periódicas remuneradas para aperfeiçoamento profissional, sendo obrigação do
E
nte
P
úblico demonstrar, de forma concreta, eventual incompatibilidade do afastamento com o interesse público, o que não
sucedeu
no caso.

6. A probabilidade do direito decorre do dever estatal de incentivar a qualificação dos profissionais da educação, essencial à melhoria da qualidade do ensino público.

7. O perigo de dano encontra-se evidenciado no risco de perda da vaga e reprovação do servidor no curso presencial de
D
outorado, diante da exigência de exercício simultâneo das funções docentes.

8. Alegações genéricas sobre impacto orçamentário e carência de
P
rofessores, desacompanhadas de prova específica do prejuízo causado pelo afastamento do servidor, não são suficientes para revogar a liminar.

9. O cumprimento espontâneo da ordem judicial, pelo próprio Município, mediante edição da Portaria nº 1178/2025, corrobora a razoabilidade e a exequibilidade da medida deferida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 167, I; Lei nº 9.394/96, art. 67, II; LC Municipal nº 01/94, art. 122.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8057094-75.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o

MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
,

sendo Agravad
o
DANILO FÉ SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso
.